Tribunal: TCU
Processo: 041.371/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5904/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de aposentadoria de Eliane Campoy Ribeiro Alegre e Ruth Silva de Almeida Campos, fazendo-se a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 041.371/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Auxiliadora de Queiroz (XXX.662.138-XX); Eliane Campoy Ribeiro Alegre (XXX.654.518-XX); Eliane Campoy Ribeiro Alegre (XXX.654.518-XX); Joao Luiz Souza Gois (XXX.939.595-XX); Julieta Freitas Ramalho da Silva (XXX.140.198-XX); Keila Francisco Neto de Oliveira (XXX.400.258-XX); Maria Cecilia da Silva Rocha Santos (XXX.723.508-XX); Marta Cristina Meirelles Ortiz (XXX.771.948-XX); Ruth Silva de Almeida Campos (XXX.353.658-XX); Ruth Silva de Almeida Campos (XXX.353.658-XX); Valdice Pereira dos Santos Ribeiro (XXX.305.088-XX); Viviane Santalucia Maximino (XXX.600.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de São Paulo que emita ato de alteração de aposentadoria de Ruth Silva de Almeida Campos e disponibilize no sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista melhorias posteriores decorrentes de majoração de parcela referente ao Incentivo de Qualificação.